Tribunal: TJMT
Processo: 1013141-53.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013141-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERSON FERREIRA PAES JUNIOR - CPF: 616.092.771-04 (APELADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Rondonópolis (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), Secretario Municipal de Gestão de Pessoas (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELANTE), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO DE JOSE CARLOS JUNQUEIRA, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
AUTORIDADE COATORA — PREFEITO — LEGITIMIDADE PARA RECORRER — PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — NÃO CONHECIMENTO.

SERVIDOR PÚBLICO — ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO — COMPUTAÇÃO DO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CARGO EM COMISSÃO —ADMISSIBILIDADE.

É a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para recorrer, não a autoridade impetrada.

Para efeito de percepção do adicional de tempo de serviço, é possível a contagem do tempo de efetivo exercício em cargo em comissão no Município, ante a exigência exclusiva de serviço efetivo, não também da qualidade de servidor efetivo.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
e
José Carlos Junqueira de Araújo
em relação à sentença (Id. 19863018) proferida em
mandado de segurança
.

Asseguram que o apelado foi contratado para exercer o cargo em comissão de odontólogo e, posteriormente, tomou posse no cargo efetivo de odontólogo, de modo que “
somente o tempo de serviço no cargo, ao qual se pretende ascender na carreira, é que deve ser contabilizado para fins de progressão funcional, sendo vedado, para esse fim, a soma de tempo exercido em cargo anterior
”; isto porque, o adicional de tempo de serviço tem como parâmetro o tempo de serviço no cargo e não no serviço público.

Asseveram que “
para ter direito à progressão que o recorrido pretende, é imprescindível cumprir o primeiro requisito, qual seja, aprovação no estágio probatório, o que ainda não aconteceu.
”.

Contrarrazões (Id. 19863029).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 24507999), opina pelo não provimento do recurso e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto julgo parcialmente procedente a pretensão posta na peça vestibular para conceder a segurança vindicada, no que concerne a percepção do adicional por tempo de serviço, reconhecendo que o impetrante faz jus ao acréscimo da verba de 32% em seu subsídio, devendo, portanto, o impetrado, implementa-la em sua folha de pagamento após o trânsito em julgado da presente sentença.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. [...] (Id. 19863018).

É certo que o impetrado,
José Carlos Junqueira de Araújo
, está a recorrer junto com o Município de Rondonópolis.

Registra o recurso:

[...]
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
, brasileiro, casado, engenheiro, atualmente exercendo o cargo de prefeito de Rondonópolis - MT, portador do CPF 214.086.611-87 e do RG 510.286 SSP/DF, podendo ser encontrado na cidade de Rondonópolis, na Av. Duque de Caxias, 1.000, CEP 78.740-022 e o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.347.101/0001-21, com sede administrativa na Avenida Duque de Caxias, n. 1000, Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis-MT, CEP 78.740-022, por seu procurador, que abaixo assina, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 1.009 a 1.014 do Código de Processo Civil, interpor [...]. (Id. 19863023, fls. 1). [com negrito no original]

A legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica, não do impetrado, salvo quando esta defende interesse exclusivamente seu, porque, no mais das vezes, e quase sempre, exerce mandato, cargo em comissão ou função gratificada, nos quais a essência é a provisoriedade, em profundo contraste com o caráter de definitividade daquela.

Assim, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer etc., não o funcionário, em sentido lato, acoimado de ter violado direito líquido e certo de outrem. Não seria ele, como é de evidência palmar, o mais indicado para defender os interesses daquela, visto que, no frigir dos ovos, o principal lesado pela ilegalidade ou abuso de poder é justamente o ente público.

[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada.
Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Março Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, agravo de instrumento 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]

[...] 1.
Tem legitimidade para recorrer, no mandado de segurança, em princípio, o órgão público, e não o impetrado, que age como substituto processual da pessoa jurídica na primeira fase do
writ
.

2.
Ao impetrado faculta-se, não obstante, a possibilidade de recorrer como assistente litisconsorcial ou como terceiro, apenas a fim de prevenir sua responsabilidade pessoal por eventual dano decorrente do ato coator, mas não para a defesa deste ato em grau recursal, a qual incumbe à pessoa jurídica de direito público, por seus procuradores legalmente constituídos
. [...]. (STJ, Corte Especial, EREsp 180613/SE, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004).
[sem negrito no original]

MS. SENTENÇA CONCESSIVA. PRAZO. DOBRO. RECURSO. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COATORA.

Trata-se de recurso especial interposto por prefeito municipal contra o acórdão que entendeu incabível o benefício do prazo em dobro quando o recurso é interposto por autoridade coatora. Para a Min. Relatora, o próprio recurso reconhece o interesse da apelação interposta em defender o ato atacado quando afirma que se trata de prefeito municipal defendendo naturalmente os interesses da municipalidade. Assim, por tais razões já se poderia obstar o recurso especial ante a flagrante ilegitimidade do recorrente, uma vez que
a Corte Especial pacificou entendimento de que a autoridade coatora apenas tem legitimidade para recorrer da sentença que concede a segurança quando tal recurso objetiva defender interesse próprio da dita autoridade. Aduz, ainda, a Min. Relatora que essa ilegitimidade poderia ser declarada de ofício
, contudo, em razão da falta de arguição nas contra-razões, o que poderia obstar sua análise, somada às peculiaridades da questão trazida nos autos, cabe análise do mérito do recurso. Assim, explica que a autorização do prazo em dobro para recorrer sempre se dá por autorização legal: o CPC, no art. 188, concede o prazo em dobro somente à Fazenda Pública e ao Ministério Público, posteriormente, a Lei n. 9.469/1997 estendeu essa benesse às autarquias e às fundações públicas. Como é inadmissível a interpretação extensiva das referidas normas, o prefeito municipal não possui prazo em dobro para recorrer. Com esse entendimento, a Turma negou provimento ao recurso. Precedentes citados: EREsp 180.613-SE, DJ 17/12/2004, e AgRg no Ag 804.571-RJ, DJ 2/4/2007. REsp 264.632-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/9/2007. (Informativo nº 330 do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

[...]
A legitimidade para recorrer de decisão prolatada em mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público em que o impetrado exerce suas funções
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 78819/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 29 de julho de 2014). [sem negrito no original]

[...]
Não se conhece de recurso de apelação quando a autoridade coatora, qual seja, o prefeito municipal, não tem legitimidade para recorrer em nome próprio, porquanto os interesses são próprios do município
. A possibilidade se apresenta quando o recurso versar sobre pontos que possam levá-lo em demanda subsequente a responder civilmente por seus atos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/reexame necessário 92375/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1º de julho de 2014). [sem negrito no original]

Portanto, patente é a ilegitimidade do apelante José Carlos Junqueira de Araújo para recorrer.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso de apelação em relação à José Carlos Junqueira de Araújo.

Passo à análise do recurso do Município de Rondonópolis.

Mandado de segurança impetrado por Gerson Ferreira Paes Júnior contra ato do Prefeito e do Secretário de Gestão de Pessoas do Município de Rondonópolis.

A causa de pedir senta praça na alegação de que faz jus ao adicional por tempo de serviço, bem como a verba denominada quinquênio, em razão do tempo de serviço exercido em cargo de provimento em comissão.

[...] Ocorre, porém, Excelência, que
o Requerente vem prestando serviços de forma contínua e ininterrupta ao Município de Rondonópolis desde de 10 de maio de 2002, exercendo em comissão o cargo de Odontólogo do Programa da Saúde da Família – PSF
Parque São Jorge, nomeado pela portaria nº. 5.553, de 10 de maio de 2002 – Secretaria Municipal de Saúde (doc. anexo),
circunstâncias que lhe conferem o direito de serem acrescidos em seus proventos as verbas denominadas ‘Adicional por Tempo de Serviço’ e ‘Quinquênio’
, tudo com arrimo no art. 122 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis1 e o art. 69 da Lei do Município de Rondonópolis nº 1.752, de 17 de agosto de 19902 (doc. anexo), este último a incidir até sua revogação, que se deu pela Lei nº 8798/2016, isso porque aplica-se na espécie o Princípio ‘
Tempus Regit Actum
’.

[...]

Dessa feita,
tomando como base a data de nomeação do Impetrante no cargo em ‘comissão’, vê-se que a incorporação das vantagens terá que ser nominalmente em 32% (trinta e dois por cento) a título de adicional por tempo de serviço – 2002/2018, e 20% (vinte por cento) a título de quinquênio – 2002/2016-
, este derradeiro porque no ano de 2016 a verba foi extinta em virtude da revogação do benefício pela Lei nº. 8798/2016. [...]. (Id. 19862241, fls. 2/4). [sem negrito no original]

O apelado foi nomeado para o cargo em comissão de Odontólogo do Programa de Saúde da Família – PSF, pela Portaria nº 5.553, de 10 de maio de 2002, com efeitos a partir de 3 de maio de 2002 (Id. 19862242, fls. 7/8).

A exoneração do referido cargo ocorreu a pedido, em 10 de agosto de 2018, visto que restou aprovado em concurso público para o cargo de especialista em saúde: perfil odontólogo, nomeado em 3 de setembro de 2018 (termo de posse, Id. 19862242, fls. 6).

A Lei do Município de Rondonópolis nº 1.752, de 17 de agosto de 1990, com a redação vigente à época, dispunha que:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei,
Servidores são Funcionários legalmente investidos em cargos públicos, de Provimento efetivo ou em comissão
.

[...]

Art. 69 Por quinquênio
de efetivo exercício no serviço público municipal
, será concedido ao Funcionário um adicional correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 7 (sete) quinquênios. [...].

Daí decorrente, o dispositivo
exigia tão somente efetivo exercício no serviço público municipal
,
não a qualidade de servidor efetivo
. É evidente que, apesar de não ter sido previamente habilitado em concurso público, o servidor que ocupa um cargo em comissão desempenha um efetivo exercício no serviço público.

[...]
Servidores públicos em sentido amplo
, no nosso entender, são todos os agentes públicos que se vinculam à Administração Pública
, direta e indireta, do Estado, sob regime jurídico estatutário regular, geral ou peculiar, ou administrativo especial, ou celetista (regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), de natureza profissional e empregatícia. [...]. (MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44 ed. São Paulo – Malheiros, 2020, p. 443). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021